Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Apelação. Pensão por óbito de servidora distrital. Filha maior. Legitimidade passiva do DF, em litisconsórcio com o IPREV, dada a responsabilidade subsidiária. Invalidez não comprovada. Desnecessidade de nova perícia. Improcedência da demanda.